Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO DOS AUTOS. FRAGILIDADE DA PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. O depoimento especial é um procedimento que, via de regra, deve ocorrer, por uma vez, em sede de produção antecipada de prova judicial nos casos de violência sexual, ressalvadas as hipóteses em que a parte bem fundamentar a necessidade da repetição, nos termos do art. 11, caput, c/c § 1o, inciso II, da Lei no. 13.431/2017. Preliminar rejeitada.
2. Na espécie, o rito cautelar visa resguardar a proteção integral da criança e do adolescente de um possível processo de revitimização. Portanto, não há qualquer nulidade ou vício a ser sanado acerca dos depoimentos especiais colacionados ao feito.
3. Inviável o acolhimento da tese do órgão acusatório, que pretende ver o apelado condenado pelo crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, mormente porque a palavra das vítimas não está em harmonia com os demais elementos probatórios constantes nos autos.
4. A ausência de um juízo de certeza sobre a materialidade do crime impede que seja proferida sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, consagrado na Constituição Federal.
5. O processo penal se norteia pela busca da verdade real, de modo que as provas devem ser produzidas dentro do devido processo legal, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa. Na espécie, restou claro que o acervo probatório, quanto à materialidade e à autoria, é insuficiente, razão pela qual deve ser mantida a sentença que absolveu o réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.